Tribunal: TCU
Processo: 012.380/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1805/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o § 1o do art. 113, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a fim de se evitar a repetição futura de falha da mesma natureza, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 165/2020: c.1) adoção de orçamento estimativo com limites máximos e mínimos para aceitabilidade das propostas com base em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) que não refletia os preços de mercado no momento da publicação do edital, o que contrariou o Acórdão 2443/2017-TCU-Plenário , bem como pode ter reduzido a competitividade do certame; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 012.380/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.